Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO CONTRA O PODER PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO. IRDR No 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, traduzindo-se em dissabor inapto a acarretar a reparação na forma pleiteada. Baseando-se a negativa de cobertura do procedimento médico em interpretação divergente das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria, tem-se que o fato consiste em mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação, inapto a violar direitos da personalidade. Embora se reconheça que a recusa em autorizar e custear o tratamento/medicamento indicado à Autora tenha lhe provocado chateação e percalços, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.

2 – No julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 foram fixadas as seguintes teses: “Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534).

3 – Conforme decidido no IRDR no 2016.00.2.024562-9, é possível ao Juizado Especial da Fazenda Pública apreciar ações que envolvam interesses de pessoas acometidas de incapacidade momentânea (pacientes que aguardam tratamento de saúde) e cujo objeto é a internação em UTI ou o fornecimento de medicamentos, sendo o valor da causa fixado de forma meramente estimativa e, assim, afigura-se irrelevante para fins de definição de competência. Igual entendimento deve ser aplicado também para o arbitramento do valor da causa.

4 – Em demandas que buscam o fornecimento de medicamento em desfavor do Poder Público não há um proveito econômico mensurável economicamente, uma vez que a questão trata sobre a própria manutenção ou reestabelecimento da saúde da parte, impossível, pois, de ser convertida ou aferida em termos econômicos.

5 – Tratando-se de ação tendo como objeto pedido cominatório, na qual o valor da causa é fixado de forma meramente estimativa, o arbitramento do valor da causa realizado pela Magistrada de origem – R$ 1.000,00 (mil reais), relativos ao fornecimento de medicamento, para fins meramente fiscais, somados a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais – não merece reparos.

Apelação Cível desprovida.